Tribunal: STF
Processo: Rcl 43996
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Paulistana/PI contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista 0001180-35.2019.5.22.0103, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra o reclamante que a beneficiária, 
    “[a]juizou reclamação trabalhista em face do Município de Paulistana-PI, ora Reclamante, alegando que a servidora fez concurso público e foi nomeada para exercer o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais em 15 de março de 2016, com lotação na Zona Rural, função esta que exerce até os dias de hoje, com carga horária estabelecida em 40 horas semanais.
    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e os retroativos do período imprescrito. 
    Em sede de contestação, o Município Reclamante arguiu a Incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento das demandas que envolvem a municipalidade e seus servidores, considerando a adoção de Regime Jurídico Único para os Servidores Públicos do Município de Paulistana-PI, instituído pela Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993. 
    A autoridade Reclamada, através do Juiz Titular da Vara do Trabalho de Picos-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 736 do STF e que, portanto, seria competente a justiça do trabalho, razão pela qual manteve a competência da justiça especializada. 
    Interposto Recurso Ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão do juiz de piso.
    […]
    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Paulistana-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, Lei Municipal nº 03, de 01/07/1993, ou seja: a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que
    “[a] Autoridade Reclamada assevera ser competente a Justiça Laboral para julgamento das demandas por entender que o contrato entre as partes é nulo, e, portanto, o regime aplicável seria o celetista. 
    A decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.
    […]
    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.” (págs. 4 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo e ao final, 
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.” (pág. 23 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Ademais, quanto à liminar, observo que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[q]uestiona-se a configuração ou não do regime jurídico-administrativo, bem como se eventual regime jurídico-administrativo implaria [sic] no afastamento automática da competência da Justiça do Trabalho para decidir causas sobre meio ambiente de trabalho, haja vista a orientação contida na Súmula nº 736 do STF. 
    [...] 
    Ademais, como o cerne da demanda centra-se nas condições do meio ambiente de trabalho, torna-se irrelevante a natureza jurídica do vínculo, configurando-se a competência da Justiça do Trabalho seja para a hipótese de relação sujeita ao regime da CLT ou para a relação de natureza jurídico-adminsitrativa [sic]. 
    A restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). 
    Isso porque as normas sobre meio ambiente de trabalho devem servir para resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária.
    Tal medida tem por objetivo a saúde e a segurança da coletividade dos trabalhadores que prestam serviço naquele ambiente de trabalho, sejam eles inseridos numa relação contratual trabalhista ou submetidos ao regime jurídico-administrativo. 
    Dessa forma, não há justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho. 
    Daí a conclusão de que o pagamento do adicional de insalubridade, por encarecer o custo da mão de obra, serve de estímulo para um ambiente de trabalho seguro e saudável, inserto dentro das normas de redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
    Nesse sentido a Súmula nº 736 do STF: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’.
    […]
     Destarte, reconhece-se a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos relativos ao adicional de insalubridade.” (págs. 6-8 do documento eletrônico 7).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Como se vê no referido decisum, a decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […].” (grifei)
    Na espécie, observo que se discute aqui a aplicação do mencionado precedente em ação trabalhista ajuizada por servidora pública do Município de Paulistana/PI. 
    Em exame preliminar, ao que parece, teria ocorrido o descumprimento da determinação do STF, haja vista que a circunstância de a beneficiária do ato reclamado, servidora pública municipal, encontrar-se submetida ao regime jurídico estatutário evidencia, típico das medidas de urgência, ter havido o descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF.
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.822-MC/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 41.024-MC/RO e Rcl 43.338-MC/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo 0001180-35.2019.5.22.0103, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se a beneficiária para, querendo, apresentar contestação (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator